Tribunal: TJPA
Processo: 0818403-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818403-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO E PENHORA ELETRÔNICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria nos autos da
Ação de Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará em desfavor do agravante. A decisão agravada rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, que alegava nulidade da citação e a ilegalidade no bloqueio eletrônico de suas contas bancárias. O agravante buscava, em sede recursal, a concessão de efeito suspensivo, a suspensão dos atos executórios e a reforma da decisão de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo do executado supre a alegada nulidade da citação; (ii) estabelecer se é legal o bloqueio eletrônico de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática ("teimosinha").

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou nulidade da citação, conforme dispõe o art. 239, § 1º, do CPC, iniciando-se a partir desse ato o prazo para a apresentação de defesa.

4.

A exceção de pré-executividade se limita a matérias de ordem pública aferíveis de plano e mediante prova pré-constituída, não se prestando à discussão de questões que demandem dilação probatória ou análise fática complexa.

5.

A penhora eletrônica de ativos financeiros pelo SISBAJUD, inclusive em sua funcionalidade de reiteração automática ("teimosinha"), está autorizada pelo art. 854 do CPC e visa assegurar a efetividade da execução, em consonância com a jurisprudência majoritária e os princípios da celeridade e efetividade processual.

6.

A alegação genérica de impenhorabilidade de verbas alimentares, desacompanhada de comprovação nos autos, não enseja reconhecimento de ilegalidade na constrição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O comparecimento espontâneo do executado supre a falta ou a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

2.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública, aferíveis de plano e com prova pré-constituída.

3.

A penhora eletrônica por meio do SISBAJUD, inclusive na modalidade "teimosinha", é medida legal e adequada à efetividade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, § 1º, e 854.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI 2174557-97.2021.8.26.0000, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 14.06.2022.
TJ-DF, AI 0730266-51.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 06.03.2024.
TJ-GO, AI 0531443-97.2020.8.09.0000, Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, j. 19.04.2021.
TJ-SP, AI 2338812-04.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 28.02.2024.
TJ-MG, AI 3502681-89.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 30.04.2024.
TJ-RS, AI 5116122-64.2024.8.21.7000, Rel. Des. Carmem Maria Azambuja Farias, j. 18.04.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
26
de maio
a 02 de junho
d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Geraldo Fernandes de Oliveira
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº
0002383-81.2016.8.14.0047
) ajuizada pelo
Estado do Pará
em desfavor do ora agravante
.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou o presente agravo:

“(...)

A citação, segundo a norma do art. 238 do CPC, é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Trata-se de condição de eficácia do processo em relação ao réu, bem como requisito de validade dos atos processuais dela subsequentes.

No caso dos autos, houve comparecimento espontâneo do executado, o qual teve a oportunidade de lançar mão dos instrumentos defensivos em sua plenitude, sem qualquer prejuízo ao contraditório e ao devido processo legal. Assim, rejeito a preliminar arguida.

No caso destes autos, a matéria ventilada pelo excipiente não cabe na via estreita da exceção de pré-executividade, tendo em vista que demanda análise de contexto fático e de respectivas provas.

Sua insurgência acerca dos valores da execução desafia embargos à execução, por eventual excesso, instrumento do não lançou mão o excipiente.

Ademais, a “possível impenhorabilidade de verba de natureza alimentar” foi articulada como hipótese pelo excipiente, sem qualquer constatação da sua ocorrência de fato no contexto dos autos e, tampouco, elemento que corrobore a tese genérica.

Nesse sentido, sem qualquer matéria de ordem pública a ser reconhecida por este juízo e considerando a higidez do título extrajudicial ao qual a excepta busca cumprimento, a rejeição da exceção oposta é medida que se impõe.

ISTO POSTO, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NOS SEUS ULTERIORES TERMOS.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 23016894 - Pág. 1/25
), o patrono do agravante narrou que se trata, na origem, de uma
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor do recorrente,
em razão de multas decorrentes de prestações de contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará.

Salientou que
não consta nos autos da referida ação a efetivação da citação do agravante para opor os Embargos à Execução, conforme regramento da Lei nº 6.830/1980, o que pede a necessidade do Juízo sanear o feito para verificar a eventual existência de nulidade processual.

Arguiu a nulidade na citação do agravante.

Aduziu, ainda, a ilegalidade da determinação de bloqueio eletrônico das contas do agravante.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, sendo
determinada a suspensão dos atos executórios no Juízo de origem.

No mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 23493392 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O recorrente Geraldo Fernandes de Oliveira

interpôs Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo, pugnando, em síntese, pela reforma da referida decisão (Num. 24085946 - Pág. 1/15
)
.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento, pugnando, em resumo, pelo improvimento do referido recurso (Num. 25099341 - Pág. 1/11
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Num. 25215405 - Pág. 1/7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de
ID 23493392 - Pág. 1/4
, indeferi o pedido de efeito suspensivo
no presente recurso, o que fez com que
Geraldo Fernandes de Oliveira
interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(Num. 24085946 - Pág. 1/15
)
,
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado do Pará
em desfavor de
Geraldo Fernandes de Oliveira,
rejeitou a
Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante
.

Inicialmente, ressalto que a Exceção de Pré-Executividade, admitida em nosso direito por construção doutrinário-jurisprudencial, tem como escopo a defesa atinente à matéria de ordem pública, tais como a ausência das condições da ação e dos

pressupostos de desenvolvimento válido do processo, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída.

Importante salientar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento no sentido de restringir a Exceção de Pré-Executividade às matérias reconhecíveis de ofício e aos casos aferíveis de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória.

No caso em análise, o agravante arguiu a nulidade da sua citação na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, entretanto, compulsando o referido feito, constatei que o recorrente compareceu espontaneamente para se manifestar, o que supre eventual irregularidade, conforme dispõe o artigo 239, § 1º, do CPC, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 239 (...)

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
Conforme prescreve o art. 239, § 1º, do CPC o comparecimento espontâneo dos executados supre a alegada nulidade da citação, quando então começa a fluir o prazo para pagamento ou apresentação de embargos à execução. Decisão mantida por fundamento diverso. Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 21745579720218260000 SP 2174557-97.2021.8.26.0000, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 14/06/2022, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. MANIFESTAÇÃO DO EMBARGADO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO (ART. 239, § 1º, CPC).
1. Dispõe o art . 239, § 1º, do CPC, que o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
2. No caso em apreço, aperfeiçoada a relação jurídico-processual com a apresentação de contrarrazões, restou suprida a falta da citação do executado, tendo em vista que compareceu espontaneamente aos autos. 3. Ainda que declarada a nulidade da citação, os embargos de execução devem ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, ressoando impassível de controvérsia que, expirado o interregno legal, os embargos à execução são intempestivos. 4. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 0730266-51 .2023.8.07.0001 1828705, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 06/03/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EVENTUAL NULIDADE CONVALESCIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA EXECUTADA.
I - O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação e/ou intimação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentar contestação ou embargos à execução, nos termos do art. 239, § 1º, Código de Processo Civil. II - Dessa forma, considerando que a parte executada obteve ciência inequívoca do feito executório por meio de seu comparecimento espontâneo, resta suprida a ausência de citação.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-GO - AI: 05314439720208090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 19/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/04/2021)”

Destarte, alegação do agravante de nulidade da sua citação não merece guarida.

Por outro lado, no que que concerne a alegação de
ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante, ressalto que a penhora de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico visa garantir a efetividade do processo executivo, conforme previsão do art. 854 do CPC, que preceitua o seguinte:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.”

Ademais, é importante ressaltar que o Conselho Nacional de Justiça, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Banco Central do Brasil firmaram o Acordo de Cooperação Técnica nº 041/20191, por meio do qual o antigo BACENJUD foi substituído pelo SISBAJUD, plataforma eletrônica que visa aperfeiçoar a prestação jurisdicional e aprimorar a transmissão de

ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, reduzindo os prazos de tramitação dos processos e aumentando a efetividade das decisões judiciais.

Desse modo, a plataforma SISBAJUD proporciona maior celeridade e eficiência na realização de busca de valores e ativos financeiros da devedora, inclusive com a reiteração automática de ordens de bloqueio, na modalidade conhecida como "teimosinha", que elimina a necessidade de novas determinações de penhora eletrônica, como ocorria no sistema BACENJUD.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial –
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores reiterado, via Sisbajud (teimosinha) – Inadmissibilidade – A teimosinha é uma nova funcionalidade, própria do sistema SISBAJUD, para que a ordem de constrição seja realizada de forma repetida, até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito – Medida reconhecida pelo CNJ, que visa à rápida satisfação da execução, que está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC – Coexistência dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da máxima efetividade da execução, não ocasionando violação aos direitos do executado
– Possibilidade da teimosinha durante o prazo máximo de 30 (trinta) dias – Precedentes desta Corte – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2338812-04.2023 .8.26.0000 São Paulo, Relator.: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 28/02/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA DE FORMA REITERADA E PERMANENTE. SISTEMA SISBAJUD. TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE. I

O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. II. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. III. Nas ações de execução por quantia certa, o devedor deverá nomear bens à penhora, obedecendo a gradação legal estabelecida na lei processual, sob pena de ineficácia do ato. III. Diante da ordem de preferência elencada no art. 835, CPC/15, a penhora sobre numerário existente em conta corrente e aplicações financeiras em nome do devedor não será interpretada como meio mais gravoso à satisfação do crédito exequente.
IV. Não sendo encontrados bens do devedor passíveis de penhora, após reiteradas diligências sem sucesso pelo credor, admite-se bloqueio de ativos do devedor, via sistema SisbaJud, conhecido "Teimosinha", com reiteração automática da ordem de bloqueio, até satisfação do crédito exequendo. V. Pelo sistema de bloqueio eletrônico conhecido como "Teimosinha" a ordem de constrição é reiterada e automaticamente ativada até a completa satisfação de crédito executado, tratando-se de sistema admitido em direito que visa garantir maior celeridade, eficácia e aperfeiçoar o trabalho dos operadores da justiça, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35026818920238130000, Relator.: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEIMOSINHA. REITERAÇÃO PROGRAMADA VIA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
O Sisbajud é sistema disponível que visa à efetivação da prestação jurisprudencial. Inteligência do Art. 854 do CPC. Inexiste óbice à realização da penhora online, mostrando-se possível, inclusive, a utilização da ferramenta de pesquisa que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio eletrônico de valores até que ocorra a satisfação integral do débito em execução (popularmente chamada de "teimosinha"), conforme reiterados precedentes desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5116122-64.2024.8.21 .7000 OUTRA, Relator: Carmem Maria Azambuja Farias, Data de Julgamento: 18/04/2024, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2024)”

Outrossim, a referida ferramenta tecnológica foi instituída com o objetivo de tornar o processo de Execução mais efetivo, garantindo a celeridade processual, sem que isso implique afronta aos direitos do devedor, motivo pelo qual, a alegação de
ilegalidade na determinação de bloqueio eletrônico das contas bancárias do agravante não merece acolhimento.

Por conseguinte, entendo que inexistem razões para reformar a decisão agravada, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
26
de
maio
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/06/2025